Tribunal: TJMT
Processo: 1042419-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042419-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM — BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA — GARANTIA SEM DÉBITO — PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC — DECISÃO REFORMADA —
RECURSO PROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A existência de gravame fiduciário pressupõe relação jurídica válida e eficaz.

A ausência de repasse do valor financiado e a devolução formal do bem desconstituem a venda e tornam indevida a manutenção do gravame.

Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a baixa da restrição.

Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1042419-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DISVECO LTDA

AGRAVADO:

BANCO SAFRA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DISVECO LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1037128-77.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
BANCO SAFRA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, voltado à imediata baixa do gravame de alienação fiduciária registrado sobre veículo Toyota Hilux CD DSL 4x4 SRX Plus AT, ano 2025/2025, chassi 8AJBA3CD1S7949524, RENAVAM 201374.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, inicialmente, que o Banco agravado emitiu autorização de faturamento do veículo em nome de terceiro (Cícero Granzoto), permitindo a emissão da nota fiscal pela concessionária, com o respectivo registro do gravame fiduciário.

Afirma que, apesar disso, o Banco não realizou o repasse do valor financiado, o que levou ao cancelamento da venda e à emissão de nota fiscal de devolução, todavia, o gravame permaneceu ativo, obstando a comercialização do bem.

Aduz que a documentação constante dos autos originários comprova que não houve pagamento nem transferência do veículo, de forma que o gravame se tornou absolutamente irregular, sendo obrigação exclusiva da instituição financeira proceder à respectiva baixa, conforme Resolução CONTRAN nº 320/2009 (art. 8º).

Ressalta que a manutenção da restrição inviabiliza a atividade comercial da concessionária, cuja dinâmica de estoque depende da rotatividade dos veículos, resultando em perda de valor do automóvel, obsolescência e prejuízo ao fluxo de caixa, caracterizando o
periculum in mora
.

Argumenta que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao afirmar ausência de probabilidade do direito, pois, se o pagamento não ocorreu e a venda foi cancelada, inexiste obrigação válida apta a justificar o gravame, conforme arts. 1.267, 475 e 476 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que não há perigo de irreversibilidade da medida, podendo eventuais efeitos ser reparados pecuniariamente ao final da demanda.

Com base nesses fundamentos, e invocando a presença dos requisitos legais, inicialmente requer a concessão do efeito ativo, para determinar de imediato à baixa do gravame; no mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na origem (Id. 208852986).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 28/11/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, conforme decisão Id. 333156394.

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno em Id. 338347388, onde argumenta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Alega que a probabilidade do direito é notória, pois se o pagamento não foi realizado e a venda foi cancelada mediante nota fiscal própria, o gravame deve ser baixado sem necessidade de análise de documentação complementar ou perquirição dos motivos da ausência de repasse.

Sustenta que a alienação fiduciária constitui garantia que depende da existência de obrigação principal válida e eficaz, e que no caso concreto não houve entrega nem transferência do bem, razão pela qual não se consolidou a transmissão da propriedade.

Argumenta ainda que a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN impõe às instituições financeiras a obrigação de promover a liberação e baixa de gravames, sendo de exclusiva responsabilidade do banco agravado tal providência.

Quanto ao perigo de dano, a agravante enfatiza que é concessionária de veículos e tem na revenda de automóveis sua principal atividade comercial.

Logo, defende que a manutenção do veículo imobilizado em seu pátio até o trânsito em julgado da demanda acarreta depreciação natural e progressiva perda de valor de mercado, além de impedir a negociação do bem, prejudicando diretamente seu fluxo de caixa. Ressalta ainda que a espera pelo trâmite completo do processo, que pode durar anos, tornará o veículo zero quilômetro obsoleto e defasado em comparação com lançamentos mais recentes, inviabilizando futura venda por valor justo de mercado.

Ante o exposto, requer primariamente a reconsideração da decisão monocrática pelo relator e, subsidiariamente, que a Colenda Câmara conheça e dê provimento ao agravo interno para reformar a decisão e atribuir efeito ativo ao agravo de instrumento, determinando a imediata baixa do gravame fiduciário incidente sobre o veículo Toyota Hilux CD DSL 4X4 SRX PLUS AT, ano 2025/2025, chassi 8AJBA3CD1S7949524, RENAVAM 201374.

Na contraminuta, o
BANCO SAFRA S/A
argumenta que a decisão deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, como a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
).

Sustenta que a controvérsia sobre a validade do gravame exige análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a fase processual, e que a alegação de prejuízo comercial feita pela agravante é genérica e sem comprovação.

Além disso, alega que a baixa indevida do gravame poderia gerar insegurança jurídica e dificultar a recuperação da garantia.

Ao final, o Banco Safra pede o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão (Id. 338591875).

Preparo devidamente recolhido (Id. 331929858).

Pedido de destaque realizado pela parte agravante por meio da petição Id. 345398350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a baixa de gravame de alienação fiduciária.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não há, neste momento processual, prova suficiente da probabilidade do direito alegado. A controvérsia acerca da origem e validade do gravame de alienação fiduciária exige a análise de documentos e informações que, neste momento, não se encontram suficientemente esclarecidos nos autos.

A alegação da autora de que o banco não efetuou o repasse do valor do financiamento não é, por si só, bastante para caracterizar a irregularidade do gravame. Isso porque a ausência de pagamento pode decorrer de múltiplos fatores — inclusive de pendências internas na operação de crédito ou de eventual desconformidade documental — cuja verificação depende de esclarecimentos técnicos e contratuais do próprio banco, o que impõe o contraditório
.

Ademais,
embora o perigo de dano seja alegado com base na desvalorização do veículo e perda de oportunidades de venda, não se comprovou de forma concreta a iminência de prejuízo irreversível ou de difícil reparação que justifique a intervenção judicial imediata
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a tutela de urgência somente pode ser deferida quando comprovados, de forma cumulativa, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, e que questões que demandam dilação probatória não comportam análise em sede liminar, como se extrai do julgado:

“A tutela de urgência somente pode ser concedida quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de elementos suficientes que demonstrem a plausibilidade do direito invocado impõe o indeferimento do pedido liminar. Questões que demandam dilação probatória não comportam análise em sede de tutela antecipada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020; TJ-MT, AI nº 1003810-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18/05/2022, DJE 20/05/2022; TJ-RS, AI nº 70073902900, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 06/09/2017, 17ª Câmara Cível, DJ 14/09/2017; TJ-MG, AI nº 10000200065043001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 05/07/2020, pub. 08/07/2020.” (N.U 1029445-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Assim,
diante da necessidade de instrução probatória para aferir a legalidade do gravame
e inexistindo elementos robustos que indiquem a verossimilhança do direito, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de tutela de urgência. (...)”

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico que ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos.

Ao revés do que restou consignado na decisão agravada, a probabilidade do direito da agravante se revela cristalina a partir da documentação acostada ao processo de origem.

O Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento na necessidade de dilação probatória para apurar a origem da ausência de pagamento pelo banco.

Contudo, com a devida vênia, tal questão se mostra secundária para a análise da ilegalidade da manutenção do gravame.

O ponto central é que a alienação fiduciária é um contrato de garantia, de natureza acessória, cuja existência depende de uma obrigação principal válida e eficaz.

No caso em tela, a obrigação principal seria o contrato de compra e venda do veículo, financiado pelo agravado.

Os documentos acostados ao processo de origem demonstram que o Banco Safra autorizou o faturamento do bem (Id. 208854503), a agravante emitiu a nota fiscal de venda (Id. 208854505), mas, por fato incontroverso, o banco não repassou o valor correspondente à concessionária.

Verifica-se que a Nota Fiscal Eletrônica nº 000345196, Série 001, emitida em 12/05/2025, no valor de R$333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais), que formalizou a suposta venda do veículo Hilux CD DSL 4x4 SRX Plus AT, ano/modelo 2025, foi posteriormente desconstituída pela emissão da Nota Fiscal Eletrônica nº 000348178, Série 001, datada de 12/07/2025, cuja natureza da operação é expressamente identificada como
devolução de venda
, constando, inclusive, nos dados adicionais, a referência direta à nota fiscal originária.

Tal circunstância evidencia, de maneira inequívoca, que a operação comercial anteriormente registrada não se aperfeiçoou de forma definitiva, tendo sido desfeita no plano fiscal e negocial, circunstância que afasta a subsistência de efeitos jurídicos da venda, porquanto a emissão de nota fiscal de devolução equivale, na prática, ao cancelamento econômico da operação, demonstrando a inexistência de consolidação da transferência patrimonial e de qualquer proveito econômico decorrente do negócio.

Assim, a manutenção do gravame sobre o veículo é manifestamente indevida, pois não há mais dívida ou negócio a ser garantido.

A discussão sobre os motivos que levaram o banco a não pagar é irrelevante para a constatação de que, não havendo pagamento, não há venda, e, por consequência, não pode haver gravame.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA –
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO GRAVAME
– PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL ILÍCITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular, alcança a pretensão de cobrança do débito oriundo de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

A ausência de comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva impõe o reconhecimento da prescrição, fulminando a pretensão de cobrança judicial ou extrajudicial da obrigação.

A dívida prescrita subsiste apenas como obrigação natural, insuscetível de exigibilidade por meios coercitivos, sendo ilícita a adoção de medidas restritivas, tais como a manutenção de gravame incidente sobre veículo, que acaba por constituir indevida forma de constrição e publicidade de débito inexigível.

À luz do princípio da gravitação jurídica, a garantia acessória segue a sorte da obrigação principal, de modo que, extinta a pretensão de cobrança, impõe-se a baixa do gravame decorrente da alienação fiduciária.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, revela-se indevida a manutenção do gravame, devendo a instituição financeira proceder à imediata exclusão da restrição.”
(N.U 1026894-67.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Em complemento, segue precedente do Tribunal Mineiro em caso absolutamente análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GRAVAME CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PERIGO DE DANO AO DIREITO DO AUTOR - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - INSERÇÃO DE GRAVAME - INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
- SUSPENSÃO DO GRAVAME - MULTA COERCITIVA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) -
O preenchimento dos requisitos legais relativamente à necessidade de suspensão do gravame lançado sobre o veículo do autor impõe a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida
- Nas obrigações de fazer ou não fazer, a multa diária aplicada tem o objetivo de induzir o cumprimento da tutela deferida e não obrigar o réu a pagar o valor da multa, devendo ser razoável e proporcional - Manutenção da decisão é medida que se impõe.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33495947920248130000, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/10/2024)

A conduta do banco agravado viola a boa-fé objetiva e a lógica do sistema jurídico, que não admite a subsistência de uma garantia sem a obrigação principal correspondente, conforme se extrai da aplicação análoga dos artigos 475 e 476 do Código Civil.

De outra parte, o perigo de dano também se faz presente e é de fácil constatação, pois a agravante é uma concessionária de veículos, cuja atividade empresarial consiste na comercialização de seu estoque. Manter um veículo 0km, de alto valor, imobilizado em seu pátio por tempo indeterminado, representa um prejuízo contínuo e de difícil reparação.

O bem sofre depreciação natural e perde valor de mercado a cada dia, além de imobilizar um capital que poderia estar sendo reinvestido na atividade comercial da empresa.

A espera pelo desfecho da demanda principal, que pode levar anos, certamente agravará o prejuízo, configurando o periculum in mora necessário à concessão da medida.

Por fim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade do provimento, pois, na remota hipótese de a demanda ser julgada improcedente, eventuais prejuízos suportados pelo agravado poderão ser convertidos em perdas e danos, o que afasta o óbice do § 3º do art. 300 do CPC.

Ante o exposto, demonstrada a robusta probabilidade do direito e o perigo de dano, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando que o agravado, Banco Safra S/A, promova a imediata baixa/cancelamento do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Toyota Hilux CD DSL 4X4 SRX PLUS AT, ano 2025/2025, chassi 8AJBA3CD1S7949524, RENAVAM 201374, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem.

Por conseguinte, julgo
prejudicado
o agravo interno de Id. 338347388.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026